Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-56.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-56.2018.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELI DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO EXTINTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que, em fase de cumprimento de julgado, extinguiu a obrigação de fazer (reintegração de servidora a cargo comissionado), por impossibilidade material, sem convertê-la em perdas e danos, sob o fundamento de que tal medida configuraria bis in idem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reintegração a cargo público, acarreta a sua extinção ou a sua conversão em indenização por perdas e danos. III. Razões de decidir 3. O pagamento de verbas remuneratórias retroativas e a obrigação de reintegrar a servidora ao cargo possuem naturezas jurídicas distintas. A primeira indeniza pelo período de afastamento indevido, enquanto a segunda visa ao restabelecimento do status quo ante. 4. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, notadamente quando declarada pelo devedor, não extingue o direito da credora, mas autoriza sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil. 5. A conversão da obrigação de fazer em indenização não configura bis in idem, pois visa a compensar a perda definitiva do direito à reintegração, um dano autônomo e superveniente que não se confunde com os prejuízos materiais já contemplados pela obrigação de pagar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reintegração de servidora a cargo público extinto, resolve-se na sua conversão em perdas e danos, não havendo que se falar em bis in idem em relação à condenação ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 499 e 816. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000345-56.2018.8.05.0138, em que figuram como apelante MARCELI DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto